Tribunal: STF
Processo: AI 371761
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-11
Data de publicação: 2002-06-11

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. ACÓRDÃO QUE, À AUSÊNCIA DE
 PRESSUPOSTOS
PROCESSUAIS, NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA
O TRANCAMENTO DE RECURSO DE REVISTA.
           Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, não
 ensejando apreciação em recurso
extraordinário.
           Agravo desprovido.